Tribunal: TJES
Processo: 5007824-21.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007824-21.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA APARECIDA CARLINI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Recorrente em face da sentença (id n° 4119659) julgou totalmente procedente os pleitos autorais, dando por resolvida a causa com resolução do mérito conforme assegura o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do Recurso Inominado (id n° 4119669), a sentença deve ser reformada a fim de afastar a indenização por danos morais em face da Requerida, por outro lado, em que pese o Recurso Inominado (id nº 4119664) a sentença deve ser reformada no intuito de majorar o dano moral concedido à parte Autora.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Recurso interposto pela requerida se encontra tempestivo, cabível e com o devido preparo conforme comprovante (id n° 4119674).

Recurso interposto pela requerente se encontra cabível, tempestivo e com pedido de concessão de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - VALERIA APARECIDA CARLINI.

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

Extrai-se da inicial que a Autora, ora Recorrida no Recurso Inominado, aduz que seu nome foi negativado indevidamente pelo Recorrente.

Considerando os fatos, postula a declaração de inexigibilidade dos débitos, a exclusão da restrição e indenização por danos morais.

É o quanto basta.

O Banco Recorrente limitou-se a trazer aos autos apenas telas sistêmicas que são produzidas unilateralmente e, portanto, insuficientes para provar o que se pretende. Nesse sentido, observa-se as seguintes jurisprudências:

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração de inexistência da dívida.
Em contestação, a requerida deixou de apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável unilateralidade.
[...] (TJRS Recurso Cível nº 71008864548, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data do Julgamento: 04/02/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Data da Publicação: 10/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -
PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
[...]

(TJMT AC 1031492-91.2017.8.11.0041, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data do Julgamento: 22/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: DJE 24/07/2020)

Ademais, verifica-se que competia exclusivamente ao recorrente demonstrar a regularidade do contrato, bem como o atendimento dos princípios de informação e transparência, o que não ocorreu. Afinal, verifica-se que a BANCO BRADESCO S/A poderia ter acostado aos autos o contrato de prestação de serviços assinado por ambas as partes e documentos aptos a comprovar a existência do débito, entretanto, apresentou apenas telas de seu sistema interno.

Assim, restou claro que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações. Por outro lado, entendo que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373, do CPC.

Desta forma, não merece amparo às alegações da recorrente no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Por fim, em que pese as alegações da parte Recorrente, entendo pela manutenção da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Vale ressaltar que, no tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Desta forma, saliento que a indenização por dano moral não tem um valor matemático predeterminado, mas se traduz numa compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, sendo, por isso, um mecanismo que visa minorar o sofrimento da vítima. Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente (STJ, REsp n° 631650/RO).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido,
entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença R$ 2.000,00, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
votando-se pela reforma da r. sentença para o fim de majorar o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo requerido e, por outro lado,
CONFERE-SE INTEGRAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora, reformando a sentença para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento.

Diante do provimento do recurso da autora, sem condenação em custas nem honorários.

CONDENA-SE
o recorrente/requerido ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do CPC.

É como voto.

V O T O S

O SR. JUÍZA DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, preliminarmente, deferir o pedido de Gratuidade da Justiça e, no mérito, por igual votação, conhecer do recurso interposto pela autora e lhe conferir total provimento, reformada a sentença, para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento
e por outro lado conhecer do recurso do requerido e lhe negar provimento, nos termos do voto condutor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)